Tribunal: TJSP
Processo: 2122078-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Livramento condicional. – Necessidade de aguardar a solução do expediente para apuração da prática de falta disciplinar. Análise do pedido sobrestada. Paciente não integra grupo de risco. Ausente situação excepcional que justifique aplicação da Recomendação no 62 do CNJ. Conheceram em parte da impetração e, na parte conhecida, denegaram a ordem.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000693747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2122078-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente
ADENILSON APARECIDO FERREIRA DA SILVA e Impetrante ROBSON
FERREIRA DE CARVALHO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, conheceram em parte,
e, na parte conhecida, denegaram a ordem", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2122078-64.2020.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 41999 2/5
Voto 41.999
Habeas Corpus n. 2122078-64.2020.8.26.0000 - Araçatuba
Processo n. 1004274-93.2020.8.26.0032 (controle 845.239)
- 1a Vara das Execuções Criminais
Impetrante - Robson Ferreira de Carvalho
Paciente
- Adenilson Aparecido Ferreira
Habeas Corpus. Execução penal. Livramento condicional.
Necessidade de aguardar a solução do expediente para
apuração da prática de falta disciplinar. Análise do pedido
sobrestada. Paciente não integra grupo de risco. Ausente
situação
excepcional
que
justifique
aplicação
da
Recomendação no 62 do CNJ. Conheceram em parte da
impetração e, na parte conhecida, denegaram a ordem.
O ilustre advogado Robson Ferreira de Carvalho,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a)
Juiz(a) da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba -
SP, impetra o presente habeas corpus, em favor de Adenilson Aparecido
Ferreira, visando seja assegurado o livramento condicional. Alega que o
paciente preenche os requisitos objetivo e subjetivo, atingido o lapso,
em 18 de dezembro de 2020. Possui boa conduta, no cárcere, remiu
237 dias da pena pelo trabalho e estudo, usufruiu de saídas
temporárias, a demonstrar desnecessário o exame criminológico. Alega
morosidade, no procedimento administrativo disciplinar, porquanto o
paciente fora recapturado, em 18 de dezembro de 2019. Salienta que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2122078-64.2020.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 41999 3/5
ainda que reconhecida, a suposta falta disciplinar atribuída ao
paciente não tem o condão de interromper o lapso para a obtenção do
livramento condicional. Sustenta que, em face da atual pandemia do
COVID-19, posto que o estabelecimento carcerário carece de condições
mínimas para garantir a saúde dos detentos, devem ser levadas em
conta as orientações da Organização Mundial da Saúde e da
Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça. Acrescenta
que na unidade prisional em que o paciente resgata a pena houve a
morte de um detento, acometido pelo coronavírus (fls. 1/22).
Acompanham os documentos de fls. 23/73.
Denegada a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 79/80), acompanhadas da documentação de
fls. 54/70. Sobreveio petição, manifestando oposição ao julgamento
virtual (fls. 83).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem
(fls. 85/97). Junta documento (fls. 98/102).
É o relatório.
O paciente Adenilson Aparecido Ferreira cumpre
pena privativa de liberdade, que totaliza dez anos e dezenove dias de
reclusão, pela prática de delito comum, e dez anos e seis meses de
reclusão, pela prática de crime hediondo, com término previsto para o
dia 29 de agosto de 2028, segundo consulta ao Sistema das Varas das
Execuções Criminais do Estado de São Paulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2122078-64.2020.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 41999 4/5
De acordo com as informações prestadas pela
autoridade impetrada, o paciente teria abandonado o cumprimento da
pena privativa de liberdade, no regime semiaberto, em 23 de novembro
de 2018, recapturado, em 13 de dezembro de 2019. Sustado o regime
semiaberto, aguarda-se a remessa do depoimento pessoal prestado pelo
ora paciente e a regularização da situação processual para julgamento
do pedido de livramento condicional (fls. 79/80).
Tendo em vista a notícia de prática de falta
disciplinar de natureza grave pendente de apuração, abandono do
regime semiaberto, fato que não é contestado, na presente impetração,
necessário se mostra apurar a real situação do paciente.
De todo prudente aguardar a documentação
apontada, pois, ainda que o lapso para o livramento condicional não
fique alterado, pode haver reflexo, no que se refere ao requisito
subjetivo. Neste ponto, portanto, não se conhece da presente
impetração.
De outra parte, no dia 17 de março de 2020, em
face da atual pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça
editou a Recomendação no 62, a fim de fiscalizar e normatizar o Poder
Judiciário e os atos praticados por seus órgãos.
Das
considerações
iniciais,
extrai-se
que
compõem o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus:
“pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas,
imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2122078-64.2020.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 41999 5/5
possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do
contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV
e coinfecções”.
Traçou, portanto, o Conselho Nacional de Justiça,
critérios a serem observados, a demonstrar que as medidas
recomendadas não devem ser adotadas de forma automática.
No caso presente, o ora paciente não comprovou
integrar o grupo de risco. Nem mesmo configurada situação
excepcional, razão pela qual não se mostra aplicável a Recomendação
no 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Diante do exposto, por votação unânime,
conheceram em parte, e, na parte conhecida, denegaram a ordem.
desa Angélica de Almeida
relatora